Tribunal: TJBA
Processo: 8007394-38.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007394-38.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO registrado(a) civilmente como CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO AGRAVADO: ANTONIO CARLOS AFONSO BURGOS Advogado(s):DOUGLAS CERQUEIRA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS RESPEITADOS. MEDIDA COERCITIVA PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ART. 139, IV DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Monitória de nº. 8035519-18.2019.8.05.0001 (Id. 180662647 – autos originais) ajuizada contra ANTONIO CARLOS AFONSO BURGOS, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante e determinou o bloqueio de R$ 209.723,42 (duzentos e nove mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos) nas suas contas através do SISBAJUD. 2. No caso em apreço, o fato controvertido diz respeito à presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência em favor da agravante, que tem a pretensão de obter provimento judicial para concessão da tutela de urgência requestada, a fim de que se promova a suspensão dos bloqueio do valor de R$ 209.723,42 em suas contas. 3. Pois bem, observa-se da decisão impugnada (Id. 180662647 – autos originais) que o bloqueio do valor discutido se deu em virtude da parte agravante descumprir a ordem judicial exarada na decisão de Id. 102543608- dos autos de origem. Esta decisão determinou que fosse restituído o valor que a agravante reteve do agravado, restando claro no comando judicial que a desobediência da agravante teria como pena o bloqueio em contas de sua titularidade através do sistema SISBAJUD. 4. Destarte, em razão da parte agravante ter se limitado a embargar a decisão supra, descumprindo a determinação do juízo primevo, não restou outra alternativa ao julgador senão realizar a constrição patrimonial para que se fosse dado cumprimento ao seu comando judicial. 5. Outrossim, o juiz pode impor medidas coercitivas que entender serem necessárias, com o fito de preservar a autoridade da sua decisão e conferir-lhe efetividade, é a inteligência do art. 139, IV do CPC. 6. Ressalta-se que tais medidas devem respeitar as normas processuais, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, o que ocorreu no caso em análise. 7. Não é demais repisar que a discussão quanto à possibilidade da parte agravante reter unilateral e extrajudicialmente o valor devido pelo agravado está em curso no processo de origem, fazendo parte do seu mérito. 8. Por fim, a decisão de Id. 102543608 dos autos de origem menciona que, em momento oportuno, será a parte agravante sancionada por sua má-fé, contudo não há qualquer condenação neste sentido, razão pela qual indefiro o requerimento recursal neste ponto. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento de n. 8007394-38.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e como agravado ANTONIO CARLOS AFONSO BURGOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada, nos termos do voto da Relatora, Drª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2022 PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça MR19